Tribunal: TJSP
Processo: 2105504-29.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA PELA VERIFICAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – OMISSÕES – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA EMPRESA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – INOVAÇÕES RECURSAIS – INADMISSIBILIDADE – VIA ELEITA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA PELA VERIFICAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – OMISSÕES – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA EMPRESA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – INOVAÇÕES RECURSAIS – INADMISSIBILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.